Tribunal: TJSP
Processo: 2181939-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Pleito da requerida demonstrando novo inconformismo com o resultado dos cálculos e demais débitos. Alegação de omissão acerca das cobranças excessivas oriundas da realização de atualizações incorretas. Desacolhimento. Preclusão. Embargante manifestou concordância expressa com os cálculos apresentados. Embargos manifestamente protelatórios

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Pleito da requerida demonstrando novo inconformismo com o resultado dos cálculos e demais débitos. Alegação de omissão acerca das cobranças excessivas oriundas da realização de atualizações incorretas. Desacolhimento. Preclusão. Embargante manifestou concordância expressa com os cálculos apresentados. Embargos manifestamente protelatórios (Artigo 1.026, §2o, do CPC/2015). Argumentos não indicativos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 2181939-15.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA LTDA, são
embargados MAURO LENHAIOLI JUNIOR e ANA MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2181939-15.2019.8.26.0000/50001
(A)
Pág. 2/4
VOTO No 1001
No Processo - Classe:
2181939-15.2019.8.26.0000/50001 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Andrea de Abreu e Braga
Partes:
Embargante: Administradora e Construtora Soma Ltda
Embargdos: Mauro Lenhaioli Junior e Ana Maria da Silva
RECURSO. Embargos de declaração em agravo de
instrumento. Pleito da requerida demonstrando novo
inconformismo com o resultado dos cálculos e demais
débitos. Alegação de omissão acerca das cobranças
excessivas oriundas da realização de atualizações incorretas. Desacolhimento. Preclusão. Embargante manifestou concordância expressa com os cálculos
apresentados. Embargos manifestamente protelatórios
(Artigo 1.026, §2o, do CPC/2015). Argumentos não
indicativos de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material
na
decisão
embargada.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 464/466, o qual negou provimento ao recurso da embargante,
considerando correta a correção monetária aplicada, com a incidência de multa de 10% e
a fixação de honorários advocatícios, afastando a pretensão de realização de um novo
cálculo entendendo não ter ocorrido o cerceamento de defesa.
A embargante apontou cobrança excessiva, em virtude das
atualizações monetárias e multas aplicadas ao longo do contrato, pretendendo a
realização de novo cálculo, antes do prosseguimento do cumprimento de sentença, com
a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2181939-15.2019.8.26.0000/50001
(A)
Pág. 3/4
Em consequência, postulou o acolhimento dos embargos e o
prosseguimento do feito com novo cálculo dos valores em discussão.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.
A questão posta na lide foi examinada e decidida fundamentadamente,
não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Com efeito, diversamente do alegado pela embargante, não restou
comprovada a omissão no Julgado quanto a não concessão do efeito suspensivo
pretendido.
Ao que parece, a embargante pretende rediscutir a matéria e obter um
novo julgamento do caso, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
Isso porque a decisão recorrida considerou a ausência dos requisitos
para a concessão da liminar, a qual somente poderia ser concedida na hipótese de erro
grosseiro do D. Magistrado de primeiro grau na apreciação das provas e argumentos.
Nesse compasso, o artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
O ponto central do Acórdão embargado foi justamente a matéria
resolvida, pretendendo a embargante prequestioná-la além do efeito nitidamente
infringente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2181939-15.2019.8.26.0000/50001
(A)
Pág. 4/4
Portanto, não seria o caso de rediscutir a matéria julgada e os
fundamentos do V. Acórdão para a obtenção de novo julgamento, o que não se coaduna
com a via eleita, razão pela qual o presente recurso não poderia mesmo ser acolhido.
Além disso, incoerente a discordância com o referido cálculo, uma vez
que tal impugnação foi extemporânea.
Afinal, às fls. 412 o embargante expressamente concordou com o
valor exequendo de R$ 680.856,46, sendo incoerente o respectivo inconformismo,
posteriormente.
No mais, convém observar que nos termos do artigo 1.025 do
CPC/2015 consideram-se incluídos na decisão os elementos que a embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de
declaração, caso o Tribunal Superior considerar existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC/2015.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora